Tribunal: TCU
Processo: 000.168/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4278/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em desfavor de Antônio Azenildo de Araújo Ramos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de São José dos Ramos, PB, cujo objetivo era a realização de melhorias sanitárias domiciliares. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a¿prescrição¿para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente;¿ considerando a data da entrega da prestação de contas do convênio como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (17/07/2009, peça 24); considerando que o primeiro ato inequívoco de apuração do fato ocorreu em 29/10/2013, quando foi realizada visita técnica às obras (peça 38); considerando que houve alguns atos interruptivos da contagem da prescrição até 29/11/2016, quando foi emitido Parecer Técnico 247/2016 (peça 62); considerando que o ato interruptivo seguinte - emissão da Portaria Suest/PB 3703, que designa comissão para dar prosseguimento aos trabalhos de TCE (peça 63) - ocorreu apenas em 23/07/2021; considerando que, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a¿prescrição¿ das pretensões punitiva e ressarcitória, em razão da ausência de atos processuais por mais de três anos; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.168/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Azenildo de Araújo Ramos (XXX.180.174-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado da Paraíba (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.